Tribunal: TJMT
Processo: 0004176-67.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004176-67.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME - CNPJ: 02.548.069/0001-80 (APELADO), ARLI FERREIRA - CPF: 527.106.298-87 (APELADO), BRUNO FERREIRA MELO LEAO - CPF: 708.745.571-00 (APELADO), PRISCILA FERREIRA MELO LEAO GOMES - CPF: 000.721.211-90 (APELADO), DIOGO FERREIRA MELO LEAO - CPF: 708.744.251-15 (APELADO), ADRIANA PEREIRA SANTOS - CPF: 945.379.336-15 (APELADO), VERONICA MOREIRA RODRIGUES - CPF: 050.624.416-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA –
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO COMPROVADA – PARALISAÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabelece que ‘o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’.

2 – No caso concreto, constata-se a ausência de providências do Poder Judiciário visando efetivar a citação da parte executada, de forma que esta deficiência não pode ser atribuída ao credor.

3 – A paralisação indevida e a prescrição do crédito executado foi motivada por inércia do Poder Judiciário e, portanto, aplicável a Súmula no 106, do Superior Tribunal de Justiça,
devendo a sentença ser reformada, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal na Instância de origem.

4 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0004176-67.2010.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, ARLI FERREIRA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO GOMES, DIOGO FERREIRA MELO LEÃO, ADRIANA PEREIRA SANTOS, VERONICA MOREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0004176-67.2010.8.11.0041
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não ocorreu o t
ranscurso do prazo prescricional intercorrente
. Aduz que o prazo prescricional iniciou a partir da constituição definitiva do crédito tributário, em 9 de abril de 2008, sendo que o processo executivo foi ajuizado no prazo legal, em 29 de janeiro de 2010. Assevera que os autos não ficaram paralisados pela inércia da parte exequente.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, com o fim de reformar a sentença do Juízo Singular, com prosseguimento da Execução Fiscal (id. 91348959).

Sem contrarrazões (id. 91348970).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0004176-67.2010.8.11.0041, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, na forma do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

Conforme se evola da sentença, o Juízo Singular reconheceu a prescrição, após o decurso de prazo superior a 5 anos do arquivamento, sem manifestação do Apelante, conforme transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Analisando os autos, verifico que o despacho que determinou a citação se deu há mais de 05 (cinco) anos sem, até a presente data, a parte exequente lograr êxito em receber o débito.

Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Entre as modalidades de extinção do crédito tributário, encontram-se a prescrição e a decadência, conforme disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.

Pois bem. O instituto da prescrição referente ao crédito tributário se dá em 05 (cinco) anos e, quando não ocorrer qualquer das causas interruptivas, dispostas no artigo 174, do Código Tributário Nacional, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

(...)

Com a remessa do processo ao arquivo, é certo que o processo ficou paralisado, por prazo superior a 5 (cinco) anos, sem que o Fisco promovesse medidas que provocassem a manifestação do Juízo na tentativa de satisfação do crédito tributário.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1° e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, restando claramente constatado nos autos que decorreram mais de 05 (cinco) anos da data do despacho que determinou a citação da parte exequente, da citação válida, caso tenha ocorrido, ou até mesmo da distribuição sem que até a presente data tenha sido determinada a citação, sem a ocorrência de qualquer das causas interruptivas, o reconhecimento da prescrição e a extinção do crédito tributário é inevitável.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência prescrição e DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, em conformidade com o artigo 174, do CTN. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas.

Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.
(id. 91348956)

No caso concreto, observa-se que o Apelante ajuizou Execução Fiscal visando a satisfação de débito tributário, em 26 de janeiro de 2010 (id. 91348954). Em 12 de fevereiro de 2010, foi determinado a citação dos Executados (id. 91348955 – p. 1). Na sequência, foi expedido carta de citação da parte executada (id. 91348955 – p. 2) e, em seguida, foi certificado nos autos a reiterada intimação do Apelante para manifestação, bem como para recebimento da carga dos autos. Entretanto, mesmo assim o Exequente permaneceu inerte, sob alegação de que
‘não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da Exequente’
(id. 91348955).

Esta informação motivou o Juízo Singular a determinar o arquivamento dos autos em 25 de novembro de 2011 (id. 91348955) e, posteriormente, foi declarado extinto o crédito tributário, em decorrência de paralisação dos autos por prazo superior a 5 (cinco) anos (id. 91348956).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve intimação da Fazenda Pública, bem como o processo executivo foi ajuizado após a constituição definitiva do crédito tributário.

No caso, em se tratando de Direito Tributário, cumpre salientar que a prescrição extingue tanto a pretensão/direito de ação quanto o próprio crédito tributário.

Sobre este tema, o doutrinador Cláudio Carneiro, leciona:

Em relação à prescrição, temos que é a perda da pretensão de ajuizar a execução fiscal em função do decurso do tempo, cujo termo a quo se inicia com a constituição definitiva do crédito pelo lançamento. Todavia, considerando que o art. 156 do CTN também prevê a prescrição como modalidade de extinção do crédito, nesse ponto a prescrição tributária difere da prescrição no Direito Civil, pois na área tributária podemos dizer que a prescrição extingue o direito de ação e o próprio crédito. (Curso de Direito Tributário e Financeiro. 9o. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 737)

Neste ponto, destaca-se que a prescrição intercorrente é instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em decorrência do decurso do lapso temporal, restando claro que no presente caso, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, o que justifica a extinção da execução.

Também é necessário observar que
a suspensão do processo é automática e, decorrido o prazo de
1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, pois a
prescrição intercorrente foi idealizada com o fim de que as execuções não se eternizem no tempo sem um resultado prático, qual seja a satisfação do crédito e cause ainda mais prejuízo.

Acerca da prescrição intercorrente da Execução Fiscal e intimação da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), fixou o entendimento que o prazo inicial para prescrição, ocorre de forma automática após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

No contexto dos autos, observa-se que não houve o devido cumprimento da decisão inicial que determinou a citação da parte executada, sendo que os autos ficaram paralisados após a confecção da carta de citação. Em seguida, foi determinado ao arquivamento da execução, mesmo havendo o interesse do Apelante para manifestar acerca do cumprimento da decisão judicial. Assim, o atraso d
a marcha processual somente pode ser atribuído ao Poder Judiciário, vez que não realizou a primeira diligência visando a citação da parte executada.

Outrossim,
considerando que a demora injustificada não pode ser imputada ao Apelante, mas tão somente ao Judiciário, atrai-se a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA No 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Neste aspecto, tendo em vista o tempo que os autos ficaram paralisados, cabia ao Poder Judiciário a execução concreta dos atos decisórios e, portanto, deve ser afastada a decretação da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO -

NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

3. Recurso provido. (N.U 0000777-45.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que entre o despacho citatório (17/01/2005) e a sentença (27/01/2020) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 0002746-83.2004.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Com essas considerações,
DO
U PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
, com o fim de
reformar a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022